Tribunal: TJMT
Processo: 0001798-21.2015.8.11.0088
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001798-21.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), JAINELE ERICA BENITES - CPF: 042.620.841-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – PARTE AUTORA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0001798-21.2015.8.11.0088, movida em face de

JAINELE ERICA BENITES, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 921, §5º, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso em comento. Assegura ter empenhado todos os esforços para realizar a citação da parte apelada e eventual demora na tramitação da ação, se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso comporta provimento.

A execução está fundamentada no CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de nº 228694, firmada entre as partes em 23/10/2013, em que o requerente concedeu ao requerido um crédito de R$8.110,00 (oito mil, cento e dez reais), com a obrigação de pagar as parcelas mensais no valor nominal de R$ 201,97 (duzentos e um reais e noventa e sete centavos).

Afirma que a requerida se tornou inadimplente, uma vez que deixou de efetuar o pagamento das parcelas mensais de número 20 (vinte) vencida em 22 de abril de 2015, à 27 (vinte e seis) vencida em 18 de novembro de 2015, acrescida de multa contratual e juros, custas de notificação, registro de contrato no valor de R$1.824,00 (mil oitocentos e vinte e quatro reais), e as parcelas vincendas, no valor de R$703,14 (setecentos e três reais e quatorze reais), cujo total perfaz a quantia de R$2.527,14 (dois mil, quinhentos e vinte e sete e quatorze centavos).

O Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a presente execução de título extrajudicial contra devedor solvente, com resolução de mérito, na forma do artigo 921, §5º, do CPC.

Pois bem.

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisado por culpa exclusiva da exequente, a qual tentou, de todas as formas, a citação válida dos executados.

No caso dos autos, a execução foi proposta em 17/12/2015 e, na mesma data do ajuizamento, determinou-se a citação da executada. O mandado de citação foi expedido em 18/12/2015. Em 11/01/2016 foi determinada a intimação da exequente para efetuar o pagamento da diligência, o qual foi realizado em 21/01/2016. Todavia, apenas foi acostado aos autos na data de 26/10/2016. Disso decorre que levou quase
01 (um) ano
para ser expedido o mandado de citação.

O processo permaneceu na Secretaria por determinação judicial de 12/12/2016 a 02/06/2017, quando então foi determinado pelo juízo a certificação acerca do “
cumprimento integral do despacho/decisão/sentença retro.”,
ou seja mais
05 meses.

Em
06/12/2017
, foi então certificado pelo Oficial de Justiça que em
“cumprimento ao r mandado, diligenciei no endereço mencionado, e ainda na Galáxia Moto Center, e ali estando, não foi possível proceder à INTIMAÇÃO da parte requerida: Jainele Erica Benites, tendo em vista a referida não residir nem trabalhar nos endereços diligenciados e ser desconhecida pela proprietária do imóvel.”

Como visto, depois de aproximadamente
02 (dois) anos
do pagamento da diligência, foi certificado nos autos que não foi possível realizar a citação. Devidamente intimada, a parte exequente apresentou novo endereço nos autos em 21/12/2017.

Em 07/05/2018, o Magistrado
a quo
determinou que procedesse a nova citação no endereço indicado, ou seja,depois de 04 meses do pedido o Judiciário se pronunciou. A diligência foi juntada pela exequente em 21/08/2018. O mandado foi expedido em 06/02/2019.

Em 03/09/2019, foi certificado nos autos que não foi possível proceder a citação. Devidamente intimada pelo DJe de 09/09/2019, a parte autora se manifestou nos autos em 04/10/2019, pretendendo a citação via edital, cujo pedido foi novamente reiterado em 25/08/2020.

Em 06/10/2021, ou seja,
depois de 02 (dois) anos
do pedido, o Magistrado
a quo
se pronunciou pelo indeferimento da citação via edital e determinou fosse a exequente intimada para impulsionar a ação executória, indicando o endereço atualizado e ainda não diligenciado da executada ou comprovar as tentativas e meios utilizados de busca da parte.

Em 08/11/2021, a exequente pugnou pela realização de buscas via Sistema conveniados ao Judiciário.

Sem proceder a análise do pedido,
depois de 01 (um) ano
, em 02/11/2022, o Magistrado
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente. A exequente se manifestou em 17/11/2022 e foi proferida a sentença de extinção em 03/04/2024.

Nota-se que durante a marcha processual o feito ficou por diversas vezes paralisado na Secretaria sem que fosse dado o impulso determinado ou aguardando a análise do Julgador
a quo
, quando então este sem se pronunciar sobre os pedidos pendentes decidiu pela prescrição intercorrente do crédito objurgado.

Disso resulta que a dificuldade e a morosidade na realização da citação da parte ré não deve ser atribuída à exequente que, ao ser instada, compareceu nos autos para impulsioná-lo no prazo legal, mas, aos mecanismos da justiça, sendo o caso de aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”
(RAC n. 0000047- 39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021).

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o afastamento do decreto de prescrição e a retomada do processamento do feito na origem é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento prematuro da prescrição e possibilitar o processamento regular em face da executada.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025